Tribunal: TJPA
Processo: 0005230-84.2017.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10224 - Recondução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005230-84.2017.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: DILEUZA SIQUEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0005230-84.2017.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

APELADO: DILEUZA SIQUEIRA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EFETIVO. DIREITO A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. NULIDADE DO DISTRATO DA REQUERENTE. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL, COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS DO TEMPO EM QUE ESTEVE AFASTADA DO CARGO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que declarou nulo o ato de distrato da servidora DILEUZA SIQUEIRA GOMES, para o qual foi aprovada e nomeada através do decreto 249, de 19 de abril de 1990 e, como consequência, determinou à Requerida que reintegre definitivamente a servidora ao cargo público, bem como a pagar

o valor referente aos vencimentos dos meses em que esteve afastada.

II- A anulação de ato administrativo pode ser feita tanto pela Administração Pública, com base no seu poder de autotutela, como também pelo Poder Judiciário quando, ao ser provocado, verificar a existência de ilegalidade, não havendo que se falar em interferência, por parte do poder judiciário, no mérito administrativo.

III- Na certidão de tempo de serviço de id n° 13437116 - Pág. 19, é possível verificar que consta a informação de que o período compreendido de 18/04/1989 a 31/12/1992 a servidora laborou como “concursada” e de 01/03/2001 a 08/04/2016, como “temporária”, no entanto, não há qualquer registro de exoneração, o que torna injustificável e sem sentido a contratação temporária.

IV- No caso, pelos documentos que foram juntados à inicial pela parte autora, entendo que a decisão de primeiro grau caminhou no sentido correto, pois como restou comprovado, a requerente passou a ser estável após dois anos de efetivo exercício, conforme redação original do art. 41 do Texto Constitucional de 1988 (antes da EC 19/98). Assim sendo, não poderia ser exonerada sem que antes houvesse contraditório e ampla defesa em processo administrativo ou judicial.

V- A não instauração do devido procedimento administrativo disciplinar, necessário antes de qualquer ato de exoneração de servidor concursado, tem-se que o afastamento da Autora do exercício de seu cargo, é ato ilegal e abusivo, e, portanto, o escorreito
decisum
prolatado pelo D. Juízo
a quo
, deve ser mantido em todos os seus termos, resguardando-se seu direito ao pagamento de todas as parcelas vencidas e das perdas remuneratórias, ocorridas após a exoneração.

VI- Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVATERRA, em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA
, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação foi ajuizada por DILEUZA SIQUEIRA GOMES, na qual narrou, em síntese, que, foi aprovada em concurso público, investida em cargo público sob regime estatutário em 18/04/1989.

Contou que em 02/01/1992 a 31/12/2000, foi cedida para prestar serviços para o ente público do Estado do Pará. E em 01/03/2001, voltou a prestar serviços diretamente ao Município de Salvaterra, porém, aduziu que no momento em que retornou ao ensino municipal, a Prefeitura celebrou equivocadamente “contrato de trabalho temporário”.

Seguiu narrando que no ano de 2016, o Município de Salvaterra passou a exonerar todos os servidores temporários, a fim de cumprir um acordo celebrado no processo n° 0002341-65.2014.8.14.0091, e, entre os servidores, a autora foi exonerada.

Assim, ajuizou a ação, com o fito de determinar a nulidade da exoneração e a consequente reintegração.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 13437118 , a qual julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Nessa esteira, no poderia a Autora ter sido distratada, tendo em vista que no se trata de servidora temporária, mas sim concursada, efetiva e estável, nos termos da Constituiço Federal e e comprovado por meio dos documentos juntados aos autos. Logo, mister se faz o reconhecimento do seu vínculo efetivo diante da Administraço Pública Municipal, gerando a ela todos os efeitos inerentes a reintegraço, assim como o reconhecimento por este Juízo da necessidade de declaraço de nulidade do distrato realizado pelo município de Salvaterra, considerando que a servidora no foi exonerada e, mesmo que assim o fosse, no foram observadas as regras da perda do cargo pelo servidor público estável, nos termos do art. 41, §1º, I, II e III da CF/88.

Ademais, no que tange ao recebimento dos valores referentes ao tempo em que ficou afastada, tenho que também comporta procedência, na medida em que, sendo servidora concursada, no há que se falar em afastamento do cargo sem prévio procedimento administrativo disciplinar em que seja garantido o contraditório e a ampla defesa ao servidor, o que no é o caso dos autos e, portanto, deve a autora ser ressarcida dos valores que porventura tenha deixado de receber em virtude do seu afastamento do cargo a que foi devidamente aprovada através de concurso público.

3 – Dispositivo

Diante do exposto
, JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para os seguintes efeitos:

1. Declarar nulo o ato de distrato da servidora

DILEUZA SIQUEIRA GOMES no cargo de MERENDEIRA, para o qual foi aprovada e nomeada através do decreto 249, de 19 de abril de 1990 e, como consequência, TORNO DEFINITIVA a liminar deferida em tutela provisória de urgência para DETERMINAR à Requerida que reintegre definitivamente a servidora DILEUZA SIQUEIRA GOMES ao cargo público;

2. Condenar a Requerido a pagar à Requerente o valor referente aos vencimentos dos meses em que esteve afastada, devendo os valores ser apurados em liquidaço de sentença;

Os valores devem ser apurados pela Requerente quando da liquidaço da sentença, nos termos do art. 491, §1º, do Código de Processo Civil (CPC)

Extingo o processo com resoluço do mérito, com fulcro no art. 487, I, do, CPC.

Condeno o requerido nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º e seus incisos do NCPC.”

Inconformado, o Município de Salvaterra interpôs recurso de apelação (fls. Id n° 13437120).

Em suas razões, alega sobre a impossibilidade de interferência, por parte do poder judiciário, no mérito administrativo.

Na sequência, assevera que o pagamento da remuneração pressupõe a prestação regular do serviço público pelo servidor, de modo que merece reforma a parte da sentença que condenou o requerido “a pagar à requerente o valor referente aos vencimentos dos meses em que esteve afastada, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença prolatada, julgando improcedente o pedido inicial.

DILEUZA SIQUEIRA GOMES apresentou contrarrazões (id n° 13437123).

Em manifestação de id n° 14458850, o representante do
Parquet
opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que declarou nulo o ato de distrato da servidora

DILEUZA SIQUEIRA GOMES, para o qual foi aprovada e nomeada através do decreto 249, de 19 de abril de 1990 e, como consequência, determinou à Requerida que reintegre definitivamente a servidora DILEUZA SIQUEIRA GOMES ao cargo público, bem como a pagar o valor referente aos vencimentos dos meses em que esteve afastada.

De início ressalto que não merece reparos a sentença. Explico.

É cediço que a Administração deve agir, sempre, consubstanciada no Princípio da Legalidade. Todavia, em havendo a prática de ato administrativo eivado de vício e/ou ilegitimidade, deverá a Administração Pública, de ofício, e a qualquer tempo, invalidá-lo, conforme sintetizou o STF na Súmula nº 473:

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Neste contexto, a anulação de ato administrativo pode ser feita tanto pela Administração Pública, com base no seu poder de autotutela, como também pelo Poder Judiciário quando, ao ser provocado, verificar a existência de ilegalidade, não havendo que se falar em interferência, por parte do poder judiciário, no mérito administrativo.

É certo que a desconformidade com a Lei atinge o ato em sua origem, e consequentemente, a sua nulidade produzirá efeitos retroativos (
ex tunc
) à data em que foi emitido, trazendo as partes ao estado anterior, como resultado natural da decisão anulatória.

Sobre o tema, é a lição do saudoso HELY LOPES MEIRELLES:

(...) Reconhecida e declarada a nulidade do ato, pela Administração ou pelo Judiciário, o pronunciamento de invalidade opera ex tunc, desfazendo todos os vínculos entre as partes e obrigando-as à reposição das coisas ao status quo, como consequência natural e lógica da decisão anulatória (in Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed, Malheiros, 2003, p. 200)

No caso em análise, a ação foi ajuizada por DILEUZA SIQUEIRA GOMES, na qual narrou, em síntese, que, foi aprovada em concurso público, investida em cargo público sob regime estatutário em 18/04/1989 (id n° 13437116 - Pág. 14 e 13437116 - Pág. 20).

Contou que em 02/01/1992 a 31/12/2000, foi cedida para prestar serviços para o ente público do Estado do Pará. E em 01/03/2001, voltou a prestar serviços diretamente ao Município de Salvaterra, porém, aduziu que no momento em que retornou ao ensino municipal, a Prefeitura celebrou equivocadamente “contrato de trabalho temporário”.

Ademais, na certidão de tempo de serviço de id n° 13437116 - Pág. 19, é possível verificar que consta a informação de que o período compreendido de 18/04/1989 a 31/12/1992 a servidora laborou como “concursada” e de 01/03/2001 a 08/04/2016, como “temporária”, no entanto, não há qualquer registro de exoneração, o que torna injustificável e sem sentido a contratação temporária.

Por fim, no ano de 2016, o Município de Salvaterra passou a exonerar todos os servidores temporários, a fim de cumprir um acordo celebrado no processo n° 0002341-65.2014.8.14.0091, e, entre os servidores, a autora foi exonerada.

No caso, pelos documentos que foram juntados à inicial pela parte autora, entendo que a decisão de primeiro grau caminhou no sentido correto, pois como restou comprovado, a requerente passou a ser estável após dois anos de efetivo exercício, conforme redação original do art. 41 do Texto Constitucional de 1988 (antes da EC 19/98). Assim sendo, não poderia ser exonerada sem que antes houvesse contraditório e ampla defesa em processo administrativo ou judicial.

Outrossim, a não instauração do devido procedimento administrativo disciplinar, necessário antes de qualquer ato de exoneração de servidor concursado, tem-se que o afastamento da Autora do exercício de seu cargo, é ato ilegal e abusivo, e, portanto, o escorreito decisum prolatado pelo D. Juízo a quo, deve ser mantido em todos os seus termos, resguardando-se seu direito ao pagamento de todas as parcelas vencidas e das perdas remuneratórias, ocorridas após a exoneração, pois justo ao caso em análise.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTADO DO SERVIÇO PÚBLICO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL RECONHECIDO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PRÓPRIA PREFEITURA. DEVER DE REINTEGRAÇÃO DO CARGO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001472-23.2012.8.14.0043 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022 )

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EFETIVO. DIREITO A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. NULIDADE DO DISTRATO DA REQUERENTE. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL, COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS DOS MESES EM QUE ESTEVE AFASTADA DO CARGO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE.

1- Na análise dos fatos apresentados na ação, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

2- Digo isso, pois, a sentenciada comprovou através da documentação juntada aos autos que prestou concurso público promovido pelo Ente Municipal no ano de 1989, tendo sido nomeada em 19/04/1990. Entre os documentos listo a portaria de nomeação, na qual consta a informação de que houve aprovação em concurso público e a certidão de tempo de serviço, que demonstram a probabilidade do direito alegado pela requerente. Ademais, na certidão de tempo de serviço (Num. 1658422 - Pág. 26) consta a informação de que a requerente é efetiva, bem como informa seu histórico laboral entre os anos de 1986 e 2016. E mais, há certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Salvaterra, em 25 de maio de 2016, que informa no haver qualquer registro de exoneração, o que torna injustificável e sem sentido a contratação temporária. (Num. 1658422 - Pág. 25).

3- Sentença mantida à unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000505-52.2017.8.14.0091 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019 )

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO E DIREITO À REINTEGRAÇÃO RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DEVIDOS. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REFORMA EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM SEDE REEXAME NECESSÁRIO
.

1-
Prejudicial de Prescrição
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, pela sistemática do recurso repetitivo, firmou a tese da que se aplica o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002, norma geral que não afasta o caráter especial do referido Decreto.
Prejudicial rejeitada.

2-
Mérito.
O cerne da questão refere-se ao direito da Apelada em perceber o pagamento dos vencimentos retroativos referentes ao período em que ficou afastada do serviço público, por ato irregular da Câmara Municipal de Belém.

3-É cediço que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos
ex tunc
, de forma que restabelece o
status quo ante
, garantindo o pagamento integral de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público, nos termos do art. 40 da Lei nº 5.810/94.

4-Da análise dos autos, observa-se que a questão foi devidamente apreciada pelo Acórdão 71.782 proferido pela Exma. Desa. Vera Araújo de Souza, uma vez que a ilegalidade da exoneração da apelada foi reconhecida por decisão judicial, transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0006578-50.2001.8.14.0301, impetrado pela Apelada (Id. 4343304 - Pág. 7/14).

5-Desta forma, tem-se que a contagem do período em que a apelada se encontrava exonerada do cargo, a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, constitui consequência lógica da decisão judicial de reintegração no cargo. Precedentes do STJ.

6-
Apelação conhecida e não provida. Reexame Necessário conhecido de ofício para reformar a sentença
, apenas no que tange aos juros e correção monetária. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0024228-62.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021 )

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposta, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2023